Tribunal: TJSP
Processo: 3001047-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Exequentes que promoveram o cumprimento da parte incontroversa da condenação, com base na conta apresentada pelo Estado, enquanto pendente recurso extraordinário versando sobre a aplicação da Lei n.o 11.960/2009 para a correção monetária – Insurgência dos exequentes, após o depósito, quanto à utilização da tabela prática modulada para a

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Exequentes que promoveram o cumprimento da parte incontroversa da condenação, com base na conta apresentada pelo Estado, enquanto pendente recurso extraordinário versando sobre a aplicação da Lei n.o 11.960/2009 para a correção monetária – Insurgência dos exequentes, após o depósito, quanto à utilização da tabela prática modulada para a correção monetária, postulando o pagamento da diferença – Juízo que acolheu o pleito e determinou o bloqueio "on-line" da diferença – Decisão reformada – Diferença que corresponde, justamente, à parcela controvertida da execução – Exequentes que argumentam ser "questão de tempo para o referido recurso ter seu seguimento negado e o v. acórdão desta C. Turma, proferido em consonância ao decidido pelo STF, prevalecer" – Descabimento – Trânsito em julgado da decisão do Supremo Tribunal Federal fixando a tese que não é o marco que autoriza a cobrança da parcela antes controvertida, mas sim o efetivo julgamento da questão nos autos dos embargos à execução, na forma do artigo 1.040 do Código de Processo Civil – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405637
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3001047-60.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, são agravados ABILIO RODRIGUES, ADA DE SYLOS DI SANTI,
ALDORA MAIA VERISSIMO, ALZIRA LOPES CARDOSO, AMÉLIA SUZUKI
KABAKURA, AMERICO FRANCHI, ANESIA NAVAS DA SILVA GAROSO,
CECILIA GARCIA LOPES FRESCA, CHAMS ABID SALOMÃO ARAÚJO, CIRCE
FERREIRA LOMONICO, CLEUZA GOMES RODRIGUES, CONCEIÇÃO AVELLAR
CAMPOS BRITO, FUKUYE ISAKA, GENI TAMAOKI HIRATA, GENY PAULINA
KAKIUTI, HAROLDO SIMÕES, ILMA THEREZINHA LUZ FURQUIM, INES LUIZA
LUNARDI DOS SANTOS, JACIRO JOSE DA COSTA NEVES, JANETE LUIZA DA
SILVA, JOCI AMARAL DE CAMPOS, JOSE CARLOS FAVARETO, JUNICE
GRANADO ULTRA, LEILAH DE ALMEIDA WARD RODRIGUES, LENITA LARINI,
LEONOR VILLAR CUPELLO, LÍDIA TEREZA DE FELÍCIO LEMES, LUCIA
COLELA RAMIREZ, LUIZA AEKO KOMATSU, MALVINA FERRAZ LESSI,
MARALICE SAKAI DE SOUZA LIMA, MARGARETH DIAS KANTHACK PACCINI,
MARIA
DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA MAZZUOLI, MARIA DA GLORIA
FERNANDES FRANCISCO, MARIA MIRANDOLA DELATORRE TETE, MARIA
STELLA ALVARES, MARLENE DE SOUZA FONSECA FREGATI, NADIR NAZARI
DE OLIVEIRA, NELY ZAKAIB DE ALMEIDA, NILZA APARECIDA CARVALHO
DE CAMARGO, RUTH DE CAMPOS SANTOS, SALY DO CARMO GARCIA,
SÉRGIO RAMOS, THEREZA DO AMARAL ROMANINI, THEREZINHA DE JESUS
VALDO CUNHA, VALDIZIA INEIDE SILVA BASSI, ZENITE LEITE VIEIRA, ZILAH
SANTOS DO AMARAL BRITTO e ZILDA SARTORI PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
LUCIANA BRESCIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001047-60.2020.8.26.0000 -Voto no 26.421
2
2a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3001047-60.2020.8.26.0000
Agravante:
ESTADO DE SÃO PAULO
Agravados:
ABILIO RODRIGUES E OUTROS
Comarca/Vara:
SÃO PAULO / 3.a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Juiz prolator:
LUIS MANUEL FONSECA PIRES
VOTO No 26.421
Agravo de Instrumento Cumprimento de sentença Exequentes
que promoveram o cumprimento da parte incontroversa da
condenação, com base na conta apresentada pelo Estado, enquanto
pendente recurso extraordinário versando sobre a aplicação da Lei
n.o 11.960/2009 para a correção monetária Insurgência dos
exequentes, após o depósito, quanto à utilização da tabela prática
modulada para a correção monetária, postulando o pagamento da
diferença Juízo que acolheu o pleito e determinou o bloqueio “on-
line” da diferença
Decisão reformada
Diferença que
corresponde, justamente, à parcela controvertida da execução
Exequentes que argumentam ser “questão de tempo para o referido
recurso ter seu seguimento negado e o v. acórdão desta C. Turma,
proferido em consonância ao decidido pelo STF, prevalecer”
Descabimento Trânsito em julgado da decisão do Supremo
Tribunal Federal fixando a tese que não é o marco que autoriza a
cobrança da parcela antes controvertida, mas sim o efetivo
julgamento da questão nos autos dos embargos à execução, na
forma do artigo 1.040 do Código de Processo Civil Recurso
provido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
Estado de São Paulo contra r. decisão que, em execução de título judicial que
lhe é movida por Abílio Rodrigues e Outro, determinou a complementação do
depósito realizado (fls. 166/167 na origem).
Deferido o efeito suspensivo (fls. 9/10), foi o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001047-60.2020.8.26.0000 -Voto no 26.421
3
recurso processado e contrariado (fls. 20/24).
Não houve oposição ao julgamento virtual no prazo
estabelecido pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial.
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Os
ora
agravados
promoveram
a
execução
individual da sentença proferida no mandado de segurança coletivo n.o
0102852-36.2006.8.26.0053, na soma de 1.601.276,44, atualizados até
30/03/2013 (fls. 9 do processo n.o 0012345-82.2013.8.26.0053/00001). O
Estado de São Paulo foi citado e opôs embargos à execução, sustentando a
nulidade da execução por ausência de informes oficiais e, no mérito, excesso
decorrente da inobservância do quanto disposto na Lei no. 11.960/2009 e na
Lei n.o 12.703/2012.
Os embargos foram julgados improcedentes e,
interposta apelação, foi o recurso provido em parte por esta Câmara nos
seguintes termos:
Embargos à execução Preliminar
Nulidade da
execução por ausência de informes oficiais Planilhas apresentadas de
forma clara CD-ROM acostado aos autos do mandado de segurança coletivo
com informes prestados pela embargante Recurso desprovido nesta parte.
Critérios para atualização monetária Pretensão à aplicação da Lei Federal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001047-60.2020.8.26.0000 -Voto no 26.421
4
no 11.960/2009 Admissibilidade, com ressalva de posição da relatora -
Declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 5o da Lei no
11.960/2009 pelo C. STF Consideradas as decisões proferidas nas
Reclamações no 16.707/RS e 17.251 do Distrito Federal Aplicabilidade até
definição dos critérios de atualização pelo C. Supremo Tribunal Federal, que
deverão ser observados - Recurso provido, nesta parte, com observação.
Aplicação da Lei 12.703/2012 Incidência que está vinculada à Lei n.o
11.960/2009. Recurso provido, nesta parte. Recurso parcialmente provido,
com observação (Apelação Cível n.o 0032634-36.2013.8.26.0053; Relator
(a): Luciana Bresciani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 19/08/2014; Data de Registro: 22/08/2014).
Interpostos
recursos
extraordinário,
pelos
exequentes, e especial, pela Fazenda, foi determinado o sobrestamento até
definição em relação ao Tema 810 da repercussão geral e, após, remetidos os
autos para esta Câmara em cumprimento ao disposto no artigo 1.040, inciso
II, do Código de Processo Civil. Restou afastada a aplicação da Lei n.o
11.960/2009 em relação à correção monetária:
Apelação cível
Critérios para atualização
monetária Devolução dos autos à Turma julgadora, por determinação do
Exmo. Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça,
nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, para adequação da fundamentação
e/ou manutenção da decisão de acordo com o que restou decidido no RE n.o
870.947/SE Necessidade de adequação Pretensão à aplicação da Lei
Federal no 11.960/2009 quanto aos juros e correção monetária Revisão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001047-60.2020.8.26.0000 -Voto no 26.421
5
julgado que se impõe, conforme a orientação fixada pelo C. STF no
julgamento do leading case (tema 810) Recurso parcialmente provido, em
menor
extensão,
com
determinação
(Apelação
Cível
n.o
0032634-36.2013.8.26.0053; Relator (a): Luciana Bresciani; Órgão Julgador:
2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/04/2018; Data de Registro:
20/04/2018).
Pelo que é possível colher do andamento do referido
processo, foi interposto novo recurso extraordinário, tendo o d. Presidente da
Seção de Direito Público houve por bem proferir a seguinte decisão, datada
de 05.10.2018:
1 - Diante do efeito suspensivo concedido emcaráter
excepcional aos embargos de declaração opostos no RE no 870.947/SE,
Tema no 810 do STF, DJe 26/09/2018, deverá o recurso extraordinário
interposto aguardar o pronunciamento do C. STF.
2 - Quanto ao Recurso Especial, conveniente que o
exame de admissibilidade faça-se oportunamente, na medida em que a
matéria a ser analisada no Supremo Tribunal Federal, referente à
modulação dos efeitos da orientação estabelecida no REno 870.947/SE, Tema
no 810, poderá refletir nestes autos.
Dessa maneira, em observância aos princípios da
instrumentalidade e da efetividade do processo, por arrastamento se delibera
o sobrestamento de ambos os recursos.
Na sequência, em petição datada de 31.01.2019, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001047-60.2020.8.26.0000 -Voto no 26.421
6
ora agravados promoveram o cumprimento de sentença do valor
incontroverso, afirmando que “... consiste nos exatos cálculos apresentados
pela FESP, razão pela qual não há qualquer risco de prejuízo ao erário
público” (fls. 1/2 do incidente n.o 0012345-82.2013.8.26.0053/00001). De
fato, o valor tomado como referência foi o apresentado pela FESP nos
embargos à execução mencionados, no total de R$ 1.335.667,35 (v. fls. 5 e
19 na origem).
No entanto, após o depósito relativo às requisições
de pequeno valor (fls. 137/138), os exequentes peticionaram reclamando que
“A executada aplicou a tabela modulada na correção monetária, ou seja, TR
entre a data base (30-30-2013) até a modulação dos efeitos da ADI 4357
(25-03-2015) e após, IPCA-E”, cobrando uma diferença de 16.204,39 (fls.
142/146).
Intimada para manifestação, a Fazenda silenciou
(fls. 149 e 154 na origem). Os executados reiteram o pleito, apresentando
valor um pouco menor (fls. 157/158 na origem). Em seguida, foi proferida a
r. decisão agravada (fls. 161 na origem):
Uma vez que não houve o cumprimento da ordem
judicial para o atendimento da obrigação de pagar nos termos do artigo 100,
§3o, da Constituição Federal, por não ter sido respeitado o prazo previsto
pelo artigo 535, §3o, II do Código de Processo Civil, o sequestro do
numerário por meio da constrição dos ativos via sistema BACENJUD é
medida que se impõe nos termos do artigo 17, §2o, da Lei 10.259/01.
Portanto, defiro o bloqueio on line dos ativos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001047-60.2020.8.26.0000 -Voto no 26.421
7
financeiros da Fazenda Pública do Estado no valor de R$15.315,80. Com a
resposta do protocolo, dê-se vista ao exequente
Pois bem.
Os exequentes promoveram o cumprimento de
sentença afirmando categoricamente que tinha como objeto a parcela
incontroversa da condenação. A parte controvertida corresponde à diferença
entre o valor corrigido pela taxa referencial e o valor corrigido pelo IPCA-E.
Ora, se está pendente o exame dos recursos
interpostos aos Tribunais Superiores, versando a respeito da aplicação da TR
para correção monetária, mostra-se totalmente descabida a pretensão dos
exequentes, que reclamam de diferença que corresponde justamente à parcela
controvertida.
Os agravados argumentam que “... com relação ao
Recurso Extraordinário da agravante nos autos dos Embargos à Execução,
nota-se o seu caráter totalmente protelatório, uma vez que o Tema n.o 810 foi
definitivamente julgado e a decisão transitada em julgado em 31.03.2020 tem
efeitos vinculante, portanto, é questão de tempo para o referido recurso ter
seu seguimento negado e o v. acórdão desta C. Turma, proferido em
consonância ao decidido pelo STF, prevalecer” (fls. 22).
Ou seja, eles reconhecem a pendência do recurso, de
maneira que a parcela controvertida da execução não pode ser reclamada,
como fizeram. O trânsito em julgado da decisão do Supremo Tribunal Federal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001047-60.2020.8.26.0000 -Voto no 26.421
8
que fixou a tese não é o marco que autoriza a cobrança da parcela antes
controversa, mas sim o efetivo julgamento da questão nos autos dos embargos
à execução, na forma do artigo 1.040 do Código de Processo Civil.
Por estes fundamentos, pelo meu voto, dou
provimento ao recurso, ficando reformada a decisão que determinou o
bloqueio on-line da parcela controvertida.
Para fins de prequestionamento, tem-se por
inexistente
violação
a
qualquer
dispositivo
constitucional
ou
infraconstitucional invocado e pertinente à matéria em debate.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora